Tribunal: STF
Processo: ARE 1315424
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE. NOVA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE INDETIFICADA (VPNI). DIREITO LOCAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA NÃO FIXADA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Rever o pronunciamento de origem demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim a prévia análise de legislação local. Incidem, na espécie, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo, respectivamente.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo a ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    3. Agravo desprovido.